Tribunal: TJES
Processo: 5002946-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002946-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BRAZ GUASTI
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002946-96.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES BRAZ GUASTI

RECORRIDO:
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR QUE O AUTOR É O PROPRIETÁRIO DO BEM OU DE QUE SUPORTOU O O PREJUÍZO.

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça a Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que o fornecimento de água foi interrompido por sete dias de forma injustificada.

Em sede de sentença (ID 4225487), o juízo
a quo
acolheu a

preliminar de ilegitimidade ativa considerando que os documentos anexados não comprovaram

que a autora era titular da conta.

Irresignada, interpôs Recurso Inominado (ID 4225494), almejando a reforma da r. Sentença, alegando que o comprovante de residência anexado aos autos comprova que a autora reside no mesmo endereço dos fatos.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da ilegitimidade ativa do Recorrente, uma vez que, o comprovante de residência de ID 4225425 indica que a autora reside à Rua Filogônio Peixoto, todavia no comprovante de residência não consta o número da residência, apenas o indicativo S/N. Desta forma não é possível constatar que a autora reside na residência indicada nos autos.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS, PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PRESENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.

1. A legitimidade para ser parte pressupõe que sujeito do direito esteja envolvido no conflito de interesses.

2. Inexistindo nos autos elementos que permitam relacionar o autor com o imóvel no qual ocorreu a interrupção do fornecimento de água, tem-se por ausente a legitimidade ativa ad causam para a propositura de ação de indenização fundada numa suposta ilicitude da conduta adotada pela concessionária do serviço.

3. Apelações cíveis principal e adesiva conhecidas.

4. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada na apelação principal acolhida para decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, prejudicada a apelação adesiva.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.044735-1/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)

Neste sentido, não é possível comprovar que a autora suportou os alegados danos sofridos, tendo em vista que a mera alegação de que reside na residência indicada não é indicativo probatório suficiente.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)